Tribunal: TJSP
Processo: 3003506-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA POR FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Antônia Lidiane Gomes de Araújo, alegando constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. A paciente foi presa em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA POR FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Antônia Lidiane Gomes de Araújo, alegando constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. A paciente foi presa em flagrante por furto simples, consistente na tentativa de subtração de itens alimentares e de higiene pessoal, que foram restituídos ao estabelecimento comercial. A defesa argumenta que a prisão é desproporcional, pois o delito não envolveu violência ou grave ameaça, e que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que justificaria a substituição da prisão por domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a legalidade e necessidade da prisão preventiva da paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da condição de mãe de menores.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução penal, devido à reincidência da paciente, que possui condenação anterior por ameaça e foi presa em flagrante por furto em três ocasiões recentes.
4. A habitualidade delitiva da paciente, evidenciada por prisões anteriores, justifica a manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração criminosa. A decisão destacou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o risco concreto de novas infrações.
5. A condição de mãe de menores, embora relevante, não afasta a necessidade da custódia cautelar, diante do histórico de reincidência e da ausência de comprometimento com a legalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A reincidência e habitualidade delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A condição de mãe de menores não é suficiente para substituir a prisão preventiva por domiciliar quando há risco concreto de reiteração criminosa.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, V, 319, 302, 310, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 95.118/SP, Rel. Min. Ayres Britto; STJ, RHC n. 121.892/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC 653.187/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz.